Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701061-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VILTES PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei no 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei no 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual. 3. A Lei no 13.954/2019 também alterou o Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 4. A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC. O precedente do STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal no 11.954/2019, apenas no âmbito dos Estados, situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas. 5. Os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. 6. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei no 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei no 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados. 7. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos artigos 37 e 42, §1o, ambos da Constituição Federal, entendendo ser inconstitucional a aplicação do artigo 24-C do Decreto no 667/1969, com redação dada pela Lei no 13.954/2019, na parte em que determina a aplicação, aos órgãos de segurança do Distrito Federal, de alíquota de contribuição da pensão militar igual à aplicável às Forças Armadas. Suscita afronta ao princípio da legalidade. Tece considerações acerca da aplicação do Tema 1177/STF ao caso dos militares distritais. Articula que acórdão recorrido julgou válido ato do Governo do Distrito Federal em descontar a título de contribuição da pensão militar a alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) em flagrante ofensa a lei federal vigente, ou seja, a Lei 10.486/2002 c/c artigo 17 da Lei 10.667/2003. Aduz que os destinatários do regramento que estabelece a cobrança das alíquotas na forma da Lei 13.954/19 são os militares das Forças Armadas e seus pensionistas, afigurando-se inviável a extensão aos militares distritais. Pontua sobre o conflito aparente de normas com base no artigo 22, inciso XXI, da CF. Sustenta que a Lei 13.954/2019 não pode ser aplicada aos militares do Distrito Federal, porque já existe lei federal tratando do tema, devendo ser preservada a plena vigência da Lei 10.486/2002. Pede a gratuidade de justiça. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso extraordinário (ID 44168151), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 35238279), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição do presente recurso constitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, antes de tudo, que o recurso extraordinário de ID 44168151 não merece ser conhecido. Isso porque o STF já assentou ser “incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade” (Rcl 46663 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021). No mesmo sentido: Rcl 57342 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01/02/2023 PUBLIC 02/02/2023. Em relação ao primeiro recurso extraordinário (ID 40237262), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extremo merece ser admitido. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028